Tribunal: STF
Processo: ARE 770247
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES. LEIS NºS 8.622/93 E 8.627/93. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS, DA ORDEM DE 28,86%. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 3,01%. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da impossibilidade de se conceder a diferença de 3,01%, concedida a alguns posto para servidores militares, aos servidores civis, pois implicaria a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.